Tribunal: TJMT
Processo: 0003426-58.2019.8.11.0006
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003426-58.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[IVAILDA SANTOS SILVA - CPF: 070.421.668-09 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 59.395.061/0001-48 (APELADO), SILVANA SIMOES PESSOA - CPF: 083.209.238-08 (ADVOGADO), VANESSA CASTILHA MANEZ - CPF: 351.413.418-95 (ADVOGADO), DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 59.395.061/0001-48 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO – ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NA VIGÊNCIA DO CPC/1973 – TESES FIXADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO IAC N. 1/2018 – NÃO CUMPRIMENTO DOS PRESSUPOSTOS NO CASO CONCRETO – INÉRCIA NÃO CARACTERIZADA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – DEFERIMENTO – APLICAÇÃO DO ART. 98, §3º DO CPC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

1.
Na vigência do CPC/1973, diversamente da sistemática implementada pela Lei n. 14.195/2021 no CPC/2015, a prescrição intercorrente pressupunha a efetiva inércia do exequente pelo prazo correspondente à pretensão de direito material. Tese 1.1 do IAC n. 01/2018.

2. Presume-se verdadeira a afirmação de insuficiência financeira deduzida exclusivamente por pessoa natural, para fins de assistência judiciária gratuita. Art. 99, §3º do CPC.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
IVAILDA SANTOS SILVA
, objetivando a anulação ou reforma da sentença que rejeitou os Embargos à Execução em epígrafe, promovidos em face da
DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
.

Além de requerer o deferimento da assistência judiciária gratuita e de seus consectários, a apelante alega a ocorrência da prescrição intercorrente, ao fundamento de que, embora a ação principal tenha sido ajuizada em 2006, a citação por edital foi realizada somente em 2018.

Em contrarrazões, a apelada sustenta que a prescrição intercorrente não restou configurada. Diz que não se manteve inerte e que a demora na citação foi motivada pelo mecanismo judiciário, bem como que não houve a suspensão do processo executivo, marco inicial do prazo prescricional. Milita pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Preambularmente, considerando que a apelante, representada pela Defensoria Pública, afirma insuficiência de recursos, inexistindo prova da apelada em sentido contrário, é de ser deferida a assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 99, §3º do CPC.

Superado esse obstáculo, o objeto recursal consiste em definir se o processo foi atingido pela prescrição intercorrente.

A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência nº. 1, instaurado no âmbito do REsp n. 1.604.412/SC, fixou as seguintes teses vinculantes (art. 947, §3º, CPC):

1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas

pelo

CPC/73, quando o exequente
permanece inerte
por prazo superior

ao

de

prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se

do

fim

do

prazo

judicial

de suspensão do processo ou, inexistindo

prazo

fixado,

do

transcurso

de

um

ano

(aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980).

1.3

O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas

hipóteses

em

que o processo se encontrava suspenso na data da entrada

em

vigor

da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair

interpretação

que

viabilize o reinício ou a reabertura de prazo

prescricional

ocorridos

na

vigência

do

revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).

1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário,

que

deve

zelar

pela

sua

observância, inclusive nas hipóteses

de

declaração

de

ofício

da

prescrição intercorrente, devendo

o

credor

ser

previamente

intimado

para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.

Como se infere da tese 1.1, na vigência do CPC/1973, diversamente da sistemática implementada pela Lei n. 14.195/2021 no CPC/2015, a prescrição intercorrente pressupunha a efetiva inércia do exequente pelo prazo correspondente à pretensão de direito material.

No caso, a apelada não permaneceu inerte pelo prazo aplicável à espécie, pois adotou as medidas necessárias à apreensão do bem alienado fiduciariamente e à citação da apelante, antes e após a conversão da ação de busca e apreensão em processo executivo.

Ressalte-se que, durante as tentativas de retomada do automóvel alienado fiduciariamente, sobreveio notícia de que o bem foi apreendido por utilização no tráfico interestadual de entorpecentes (id. 58740642 – 72 do feito originário), fator que, aliado à conduta da devedora que se desvencilha do chamado judicial, prejudicou o andamento célere do processo independentemente da vontade da apelada.

Logo, os pressupostos estabelecidos pelo Tribunal Superior não foram preenchidos, o que inviabiliza o acolhimento da tese de prescrição intercorrente.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso apenas para deferir a assistência judiciária gratuita e seus consectários (art. 98, §3º do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022